Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800273-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AUDETE TEREZINHA GALLO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. DESMATAMENTO E INCENDIO SEM AUTORIZAÇÃO. TERCEIRO QUE ATUOU CONCRETAMENTE NO DESMATAMENTO E INCENDIO. TIPIFICAÇÃO INDEPENDE DA PROPRIEDADE, POSSE OU DETENÇÃO DA ÁREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERICULUM IN MORA REVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Embora a Agravante alegue que não é proprietária do imóvel no qual se deu a suposta infração, ao compulsar os autos principais, verifica-se que o Auto de Infração anexado aos autos afirma que a agravante seria a responsável pela infração ambiental e que existiria relação desta com outros envolvidos na infração, como seu filho e um trabalhador do imóvel rural. Aduz, ainda, que a agravante seria a exploradora do imóvel rural e os demais identificados, a mando da primeira, teriam cometido as infrações.

2.

Destaco, ainda, que a infração ambiental, para fins de tipificação ou identificação do responsável pela conduta ilícita, independe da propriedade, posse ou detenção da área. Logo, além dos proprietários, terceiros que atuassem concretamente no desmatamento ou no incêndio da área também podem ser autuados.

3.

O desmatamento e incêndio realizado irregularmente constitui ilícito flagrante à ordem jurídica, especialmente quando é sucedido por relatórios de fiscalização e procedimento administrativo.

4.

A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é propter rem, assim, mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental.

5.

Dessa forma, não vislumbro presente a probabilidade do direito e o perigo de dano nas alegações da agravante. Em verdade, percebe-se que o periculum in mora é reverso, em favor da Sociedade, uma vez que se trata de atividades ilícitas que resultam na degradação do meio ambiente, além de, claramente, não haver licenciamento.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória Recursal, interposto por Audete Terezinha Gallo, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Civil Pública nº
0801099-74.2022.814.0053, proposto pelo Ministério Público Do Estado Do Pará, o qual deferiu parcialmente a liminar, nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar pleiteado – tutela de urgência - para determinar que o requerido:

1)

Apresente a licença ambiental no prazo de 180 DIAS, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo detalhadamente as medidas de recuperação da área degradada apresentando, inclusive, qual o tempo necessário para a recuperação da área.

2)

Paralisação de toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental.

3)

Determino a suspensão de eventual Cadastro Ambiental Rural em nome do demandado gerido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA), com destaque para o impedimento de expedição de Guias de Trânsito Animal (GTA).

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignado com a r. decisão, a
Agravante
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela sua reforma, argumentando, em síntese, que é ilegítima para compor a lide, por não ser proprietária do imóvel no qual se deu a suposta infração.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Em Decisão Monocrática de ID.
16328285
, a D. Relatoria indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões em ID. 17988089.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo Conhecimento e Desprovimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pois bem.
Após análise detida dos autos de origem e dos documentos neste recurso, constato
que a irresignação do agravante não merece prosperar, como passo a demonstrar.

Na hipótese dos autos, pela análise da petição inicial, observa-se que, em síntese, no dia 26/07/2002, o agente fiscal do IBAMA, Antônio Carlos P. Santos, matrícula 0681932, lavrou o Auto de Infração de n.º 240213-D em face da Agravante, descrevendo a seguinte infração: usar fogo em 200 (duzentos) hectares de mata nativa desmatada sem prévia autorização do órgão ambiental competente (IBAMA), conforme auto de infração de n.º 240212-série D, coordenadas geográficas: Latitude 06°.21’.32’’S; longitude 053°.20’.30’’N.

No mesmo dia também foi lavrado o Auto de Infração de n.º 240212-D (processo de n.º 02018.004893/2002-79), em face da Agravante, no qual foi descrita a seguinte infração: “Desmatar a corte raso, 200 (duzentos) hectares de mata nativa sem prévia autorização do órgão ambiental competente (IBAMA)”.

Embora a Agravante alegue que não é proprietária do imóvel no qual se deu a suposta infração, ao compulsar os autos principais, verifica-se que o Auto de Infração anexado aos autos afirma que a agravante seria a responsável pela infração ambiental e que existiria relação desta com outros envolvidos na infração, como seu filho Fábio Gallo e um trabalhador do imóvel rural, Carlos Luiz Bernardo. Aduz, ainda, que a agravante seria a exploradora do imóvel rural e os demais identificados, a mando da primeira, teriam cometido as infrações.

Nesse sentido, há, de fato, a demonstração de que houve infrações de natureza administrativa e (talvez até penal), cuja repercussão também poderá ser aferida no campo civil. Afinal,
o desmatamento e incêndio realizado irregularmente constitui ilícito flagrante à ordem jurídica, especialmente quando é sucedido por relatórios de fiscalização e procedimento administrativo.

In casu, verifica-se que a matéria em debate se trata do meio ambiente, no qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

CF, art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Ora,
após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente

comprovada a
materialidade dos fatos
, o que afasta a probabilidade do direito das alegações da agravante.

Destaco, ainda, que a infração ambiental, para fins de tipificação ou identificação do responsável pela conduta ilícita, independe da propriedade, posse ou detenção da área. Logo, além dos proprietários, terceiros que atuassem concretamente no desmatamento ou no incêndio da área também podem ser autuados.

O STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. USUFRUTUÁRIOS DE IMÓVEL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

1.

O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2)

2.

É firme nesta Corte Superior a compreensão de que "a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do art. 3º da Lei 6.938/1981, que considera 'poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
" (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/03/2017).

3.

Hipótese em que a Corte local acolheu pedido rescisório formulado pela ora agravante para reputar violado o art. 47 do CPC/1973, haja vista a ausência de citação dos usufrutuários de imóvel a cujos proprietários foi imposta obrigação de reparação de degradação ambiental, em ação civil pública, posição que diverge da assentada por este Tribunal.

4.

Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1250031/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Portanto,
a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é
propter rem
, assim, mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental.

Ademais, a necessidade de reabilitação da área degradada é fundamental e a reiteração das atividades de exploração já demonstram a ausência de respeito pelas normas sociais, fazendo-se necessário o uso de meios mais gravosos para garantir a reparação do meio ambiente, não podendo esquecer que a restauração somente após a sentença poderá comprometer a própria restauração ambiental, tornando inútil a prestação jurisdicional.

Dessa forma, não vislumbro
presente a probabilidade do direito nas alegações do agravante
, tendo em vista que resta comprovado a materialidade dos fatos, além de que é possível ser autuados terceiros que estejam envolvidos diretamente na atividade ilícita.

Nesse sentido, igualmente, não vislumbro a presença do requisito de
perigo de dano
em favor do agravante.
Em verdade, percebe-se que o
periculum in mora
é reverso
, em favor da Sociedade, uma vez que se trata de atividades ilícitas que resultam na degradação do meio ambiente, além de, claramente, não haver licenciamento.

Assim sendo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que é possível o periculum in mora reverso em casos de danos ambientais. Vejamos:

PROCESSO Regularização fundiária – Imóveis – Demolição – Atos administrativos – Núcleo urbano – Consolidação – Não demonstração – Fumus boni iuris e periculum in mora – Inexistência – Dano ambiental – Periculum in mora reverso – Presença – Tutela de urgência – Cassação – Possibilidade: –
Ausentes os requisitos legais para tutela de urgência e presente o periculum in mora reverso, consistente em possíveis danos ambientais.

(TJ-SP - AI: 22695110420228260000 SP 2269511-04.2022.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 09/01/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2023) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - BIOMA MATA ATLÂNTICA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR ENTENDER QUE NÃO HÁ PROVAS SUFICIENTES DE QUE A ATIVIDADE AGROPECUÁRIA DO RÉU ESTÁ REALMENTE IMPEDINDO A REGENERAÇÃO DA ÁREA SUPOSTAMENTE DEGRADADA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSÃO PARA IMEDIATA RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA SUPRIMIDA, RETIRADA DE ANIMAIS DE USO DOMÉSTICO OU COMERCIAL DA ÁREA, ESPÉCIES AGRÍCOLAS CULTIVADAS, TODAS ÁRVORES EXÓTICAS E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, ALÉM DE RELATÓRIOS PERIÓDICOS A CADA 06 MESES, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, FIXANDO MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - QUESTÕES OBJETO DO PRESENTE RECURSO EXIGEM MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE COMPROVAR QUE OS DANOS AMBIENTAIS EFETIVAMENTE OCORRERAM E EM QUAL DIMENSÃO DA ÁREA EM QUESTÃO
- PRESENTE O PERICULUM IN MORA DE MODO INVERSO (REVERSO)
- CONCESSÃO PRETENDIDA QUE IMPLICA EM IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0076131-63.2021.8.16.0000 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.06.2022)

(TJ-PR - AI: 00761316320218160000 Palmas 0076131-63.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/06/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022) (grifos nossos)

Portanto, ratifico o posicionamento da Decisão Monocrática de ID. 16328285, mantendo a decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo De Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024